Tribunal: STF
Processo: RE 78155
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-07
Data de publicação: 1974-06-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - PROTESTO DE DUPLICATA JÁ PAGA. 
Afirmando a responsabilidade do Banco endossatário pelo protesto de título já pago ao endossante, apesar de exibição do recibo, inclusive ao cartório, o Acórdão não negou vigência ao Direito Federal, mas decidiu pela apreciação das circunstâncias de atitude temerária e precipitada.